Tribunal: TJPA
Processo: 0800164-06.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800164-06.2023.8.14.0051

APELANTE: MARIA ENILZA SANTOS DOS SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. CONTRATO ELETRÔNICO. LOGS DAS TRATATIVAS E ENVIO DE SELFIE COM DOCUMENTO PESSOAL QUE REVELA CIÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 24ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800164-06.2023.8.14.0051

AGRAVANTE: MARIA ENILZA SANTOS DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQU
E

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por MARIA ENILZA SANTOS DOS SANTOS em face da decisão monocrática de
id. 17066385
, que conheceu e negou provimento à Apelação Cível que interpôs a agravante.

Cuidam os autos de APELAÇÃO CIVEL interposta por MARIA ENILZA SANTOS DOS SANTOS em face da r. sentença (id. 16660754) proferida pelo MM. Juízo da 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL que julgou improcedente o pedido formulado na exordial, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO PAN S.A.

Na origem (id. 16660714), a autora alega a existência de desconto em seu benefício previdenciário referente à empréstimo consignado NÃO contratado sob o nº 761226934- 5, no valor de R$ 60,00 (sessenta reais) mensais.

Prossegue aduzindo que “nunca efetuou qualquer tipo de empréstimo junto à instituição Requerida”, o que teria sido feito de forma fraudulenta. Assim, pugna pelo pagamento de indenização por danos morais e devolução em dobro da quantia irregularmente descontada.

Em defesa (id. 16660733), o Banco sustenta (i) a multiplicidade de ações proposta pela autora e sua litigância de má-fé; (iv) a regularidade da contratação por meio eletrônico, inclusive com o sistema de “selfie” da contratante e a (v) inexistência de dano moral e/ou material a ser indenizado.

Assim, pugna pela total improcedência da ação.

Sobreveio a sentença de improcedência pelo transcrevo excerto da decisão (id.16660754)

(...)

Assim, diante da comprovação de que a autora celebrou o contrato que ora impugna, tendo procedido à biometria facial, fornecido seus documentos pessoais e assinado digitalmente termo de concordância quanto aos descontos automáticos em conta, não há como acolher a alegação de negativa de celebração do negócio jurídico avençado, razão pela qual este juízo se inclina à improcedência do pedido, nos termos da fundamentação.

Diante de todo o exposto, e mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos moldes do art. 487, I, do CPC.

Custas pela autora, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

(...)

Em suas RAZÕES RECURSAIS (id. 16660755), a parte apelante prossegue afirmando que NÃO realizou nenhum empréstimo bancário e que foto/selfie existente não comprova a contratação.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para a total reforma da r. sentença, inclusive quanto à condenação por litigância de má-fé imposta.

Contrarrazões ao ID 16660758.

Proferi a
decisão monocrática
ao recurso de Apelação com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. CONTRATO ELETRÔNICO. LOGS DAS TRATATIVAS E ENVIO DE SELFIE COM DOCUMENTO PESSOAL QUE REVELA CIÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inconformada
MARIA ENILZA SANTOS DOS SANTOS
interpôs
AGRAVO INTERNO
no
ID. 17441767.

A AGRAVANTE, inconformada com a sentença, alega que nunca celebrou o contrato de empréstimo em questão e que os documentos apresentados pelo banco réu como prova da contratação são irregulares e passíveis de manipulação. Sustenta que:

1) Ausência de Contratação: A apelante nega veementemente a contratação do empréstimo, alegando total desconhecimento do contrato.

2) Falhas na Biometria Facial: A apelante argumenta que o banco réu utiliza a biometria facial como forma de assinatura, mas o sistema carece de segurança e autenticidade, sendo facilmente manipulável.

3) Utilizacão da mesma Selfie em Contratações Diferentes: A apelante alega que o banco réu utilizou a mesma selfie em diferentes contratos, o que torna o sistema de assinatura facial ineficaz e comprova a possibilidade de fraudes.

4) Ausência de Comprovação do Depósito: A apelante argumenta que o banco réu não apresentou prova cabal do depósito do valor do empréstimo em sua conta bancária.

5) Dano Moral: A apelante pleiteia indenização por danos morais, alegando ter sofrido prejuízo emocional e psicológico em razão da prática ilícita do banco réu, que efetuou descontos indevidos em sua aposentadoria.

6) Inversão do Ônus da Prova: A apelante argumenta que, como consumidora hipossuficiente, tem direito à inversão do ônus da prova, cabendo ao banco réu comprovar a regularidade da contratação.

Requer o provimento recursal.

Contrarrazões ao Agravo Interno
(Id. 17586764).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

Antes de enfrentar as teses levantadas pela parte apelante, é importante frisar que a relação posta em litígio configura uma relação de consumo entre fornecedor de serviços (instituição bancária), conforme art. 3º, do Código de Defesa do Consumidor, e o usuário desse serviço, consumidor nos termos do art. 2º, do CDC.

O cerne da demanda cinge-se à constatação da regularidade da contratação de empréstimo consignado realizada de forma eletrônica.

O contrato eletrônico é um acordo legal celebrado entre as partes utilizando-se de tecnologias de informação e comunicação, com a concordância com os termos e condições ali aventadas, sendo eletronicamente assinado.

A assinatura eletrônica é uma forma de autenticação que permite verificar a identidade das pessoas signatárias do documento, geralmente com o uso de tecnologias de criptografia.

A Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) foi instituída pela Medida Provisória nº 2.200-2/2001, com vistas a garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos eletrônicos.

A norma dispõe que os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, enquanto as assinaturas eletrônicas que utilizem certificados não emitidos no âmbito da ICP-Brasil podem ser considerados válidos, quando assim admitido pelas partes ou aceito pela pessoa a quem o documento for oposto.

É o que se depreende dos artigos 1º e 10 da MP nº 2.200-2/2001, in verbis :

“Art. 1º Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, para garantir , das a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

(...)

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória. signatários

§ 1º As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos , na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil.

§ 2º O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de quem for oposto o documento outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.”

É inquestionável os avanços tecnológicos no que tange à desmaterialização das cártulas dos títulos de créditos/contratos a permitir sua emissão/utilização em meio eletrônico, entretanto, devem respeitar parâmetros/requisitos mínimos capazes de garantir uma identificação virtual precisa e individual da pessoa signatária e, consequentemente, da validade e autenticidade de tal assinatura.

É dizer que, por meio dessa identificação digital, a assinatura é considerada pessoal e íntegra, tendo efeito jurídico equiparado às realizadas em meio físico.

Da detida análise do caderno processual, reputo que a narrativa autoral carece de verossimilhança frente às demais provas, em especial porque a demandada/apelada logrou comprovar que a autora contraiu empréstimo consignado por meio de tecnologia de biometria facial (selfie) (id. 16660733, p.09), havendo também no referido documento data/hora da contratação, IP, localização, logs das tratativas, o que geraria a presunção de veracidade do referido pacto.

Constata-se ainda que o empréstimo consignado em questão foi efetivamente depositado em conta bancária de titularidade da autora/apelante em 08/08/2022, consoante extrato de id. 16660734.

Forçoso reconhecer, portanto, que a autora/recorrente estava ciente e concordou com as cláusulas e disposições do contrato estabelecido – em especial porque acessou a plataforma de serviços da instituição financeira recorrente, fato este que se mostrou incontroverso nos autos, pelo que restou comprovada a existência e higidez da relação jurídica obrigacional estabelecida entre as partes, regularmente validada mediante autenticação eletrônica ("selfie"), a justificar os descontos no benefício previdenciário efetuados.

Não destoa a jurisprudência pátria:

Recurso inominado. Banco C6 Consignados S/A. Contrato de empréstimo não reconhecido pelo consumidor. Conjunto probatório que comprova a celebração do contrato por meio eletrônico. Confirmação por biometria facial - "selfie". Fotografia que coincide com o documento de identidade presente nos autos. Falta de verossimilhança das alegações autorais. Regularidade da contratação conforme precendentes deste TJSP. Sentença reformada. Recurso provido.(TJ-SP - RI: 10024758320218260483 SP 1002475-83.2021.8.26.0483, Relator: MARIA FERNANDA SANDOVAL EUGÊNIO BARREIROS TAMAOKI, Data de Julgamento: 14/02/2022, 2ª Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 14/02/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE INDICA A LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO, INCLUSIVE ATRAVÉS DE BIOMETRIA FACIAL/SELFIE E ÁUDIO REFERENTE À ADESÃO. ÔNUS DA PROVA. OBSERVÂNCIA AO ART. 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR INSUBSISTENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5031942-70.2021.8.24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Wed Apr 06 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50319427020218240038, Relator: Marcelo Pons Meirelles, Data de Julgamento: 06/04/2022, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital))

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS - CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA - FOTO DO CONTRATANTE E DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE - USO DE SENHA PESSOAL -DESCONTOS REGULARES - DANO MORAL. O contrato eletronicamente assinado com uso de senha pessoal, corroborado com fotos do contratante e de seu documento de identidade no momento da contratação, é hábil a demonstrar a regularidade da operação realizada de forma on-line. Comprovada a relação jurídica entre as partes, não há que se falar em descontos indevidos, mas exercício regular de direito da instituição financeira. Diante da regularidade dos descontos, não há de se falar em restituição dos descontos ou indenização por dano moral. (TJ-MG - AC: 10000220353015001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/04/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2022)

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA BANCÁRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE QUE PODE SER ATESTADA POR QUALQUER MEIO LEGAL DE CERTIFICAÇÃO, INCLUSIVE ELETRÔNICO. DICÇÃO DO ART. 411, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INSTRUMENTO QUE CONTEMPLA O REGISTRO DO ENDEREÇO DO IP, A GEOLOCALIZAÇÃO, NÚMERO DO TELEFONE CELULAR E CAPTURA DE SELFIE DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Contrato eletrônico de empréstimo bancário. 2 - Embora a parte Autora negue a contratação do empréstimo, certo é que a assinatura de forma física não é requisito essencial à validade da declaração de vontade relacionada aos contratos, vez que no caso, a existência da relação jurídica pôde ser evidenciada por outros meios de prova, por se tratar de contrato eletrônico.Art. 411. Considera-se autêntico o documento quando:II - a autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive eletrônico, nos termos da lei; 3 – Precedente desta Turma Recursal: “No âmbito da inovação tecnológica, a contratação eletrônica no direito bancário consiste na aquisição de produto financeiro por meio de internet ou caixa eletrônico, sem a necessidade de um funcionário da instituição financeira. Estas operações bancárias eletrônicas são concretizadas pela utilização de senha pessoal de uso exclusivo do correntista ou por meio de biometria, inexistindo contrato escrito e não gerando documentos físicos de adesão aos termos gerais da contratação. 2. O fato de não existir contrato escrito é irrelevante para a comprovação do vínculo obrigacional, visto que essa formalidade não é requisito essencial para a validade da declaração de vontade relacionada aos contratos eletrônicos, pois a existência da relação jurídica pode ser evidenciada por outros meios de prova, inclusive documentos eletrônicos ( CPC, art. 441), como o extrato demonstrativo da operação”. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0002179-10.2017.8.16.0156 - São João do Ivaí - Rel.: Alvaro Rodrigues Junior - J. 17.10.2018). 4 - No caso, restou evidente a contratação regular do empréstimo, posto que feita de forma digital, cujo contrato contém a assinatura digital da parte Autora, inclusive com uma “selfie” da autora, a geolocalização, o aceite da política de biometria facial e política de privacidade, fatos estes sequer impugnados pela parte Autora. 5 - Inexistem, portanto, provas autorais capazes de afastar a verossimilhança do “rastro digital” da transação celebrada e ilidir os documentos apresentados na contestação. Com efeito, a geolocalização da contratação, o fato de a fotografia ser uma “selfie” e o aceite aos termos do empréstimo – ressalte-se, documentos não impugnados expressamente pela autora – indicam que a operação foi espontânea, e não induzida pela ré. 6 – Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0000778-75.2021.8.16.0110 - Mangueirinha - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS IRINEU STEIN JUNIOR - J. 08.07.2022) (TJ-PR - RI: 00007787520218160110 Mangueirinha 0000778-75.2021.8.16.0110 (Acórdão), Relator: Irineu Stein Junior, Data de Julgamento: 08/07/2022, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 11/07/2022)

Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c com anulatória de débito e danos morais. Tutela de urgência indeferida. Empréstimo consignado. Vício de consentimento na contratação. Não comprovado. Contrato existente. Relação jurídica demonstrada. Litigância de má-fé. Ausência de dolo processual. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação em litigância de má-fé. Existindo prova da contratação do empréstimo consignado por meio eletrônico, fica demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítimo o desconto mensal no benefício previdenciário da autora. A penalidade por litigância de má-fé depende da efetiva comprovação do dolo processual. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7013316-25.2021.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Kiyochi Mori, Data de julgamento: 03/11/2022 (TJ-RO - AC: 70133162520218220005, Relator: Des. Kiyochi Mori, Data de Julgamento: 03/11/2022)

Com efeito, verificada a regularidade da contratação realizada por meio eletrônico, deve ser mantida a r. sentença que julgou improcedente os pleitos autorais.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim sendo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 15/07/2024